Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA-ME, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência em sede de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de CONDOMINIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN. Na origem, INTERLAGOS AGROPECUÁRIA alegou ser proprietária da Fazenda Taboquinha, onde empreendeu um parcelamento do solo em lotes individuais e denominado “Loteamento Belvedere Green”. Vendeu os terrenos a particulares e conservou consigo três lotes designados por Chácaras 47,53 e 55. Recentemente, o Distrito Federal, por meio do Decreto n. 41.185/20, aprovou o projeto urbanístico do loteamento, e autorizou o registro do respectivo memorial descritivo. Neste projeto urbanístico, constou a criação de 5 (cinco) novos conjuntos de lotes, por meio do desmembramento das Chácaras 47, 53 e 55, de propriedade exclusiva da autora. Desde então, vem realizando obras de infraestrutura com arruamento, calçadas, rede elétrica individual, rede de águas pluviais, ligação individual de água e etc. na área criada pelo desmembramento de seus lotes 47, 53 e 55. Em 06/04/2022, a Administração do CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN lançou edital de convocação de assembleia extraordinária para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. ADEQUAÇÃO DA CONVENÇÃO PARA ATENDIMENTO DO DECRETO No 41.185 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 E AO CÓDIGO CIVIL. • Alteração do nome do Condomínio para que passe a ser denominado com a mesma nomenclatura utilizada no processo de regularização, qual seja: Belvedere Green • Inclusão dos novos lotes criados em razão da aprovação do projeto urbanístico de parcelamento de solo para adequação aos termos do DECRETO 41.185/2020 e MDE 154/2018. • Inclusão automática das unidades imobiliárias eventualmente criadas por futuros desmembramentos com o consequente aumento do número de unidades imobiliárias na área de abrangência territorial do condomínio e fixação de metragem mínima para unidades futuras • Previsão de implementação do Regimento Interno conforme artigo 1.334, inciso V. • Regulamentação das Assembleias virtuais na forma disposta pelo artigo Art. 1.358-Q inciso, VIII. Sustentou que, embora a agravada se denomine “condomínio”, cuida-se associação de moradores e da qual não é associada. Assim, a deliberação acerca do segundo e terceiro itens da pauta afetaria seu direito de propriedade, razão pela qual os reputa ilegais. Deduziu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da assembleia designada para o dia 30/04/2022. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que as questões de fato ainda não estavam suficientemente delineadas, sendo necessária a prévia oitiva da ré, bem como eventual suspensão da assembleia poderia ocasionar prejuízos à demandas, uma vez que sua pauta contem outros itens e que não são objeto de impugnação. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da assembleia ou, alternativamente, que não haja deliberação acerca dos itens da pauta impugnados. Preparo regular sob ID 34716814. Antes da apreciação do pedido liminar, sobreveio manifestação da agravante em que informou que a assembleia foi adiada para o dia 07/05/2022 (ID 34803152). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA em desfavor de CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN, partes qualificadas nos autos. Aduz a parte autora ser proprietária da Fazenda Taboquinha, empreendendo no local o Parcelamento em lotes individuais nessa área, denominada de Loteamento Belvedere Green. Destarte, a demandante a partir do registro da especificada área do imóvel passou a realizar integralmente obras, incluindo arruamento, calçadas, rede elétrica individual, rede de águas pluviais, ligação individual de água potável, etc, não estando até a presente data concluído os serviços necessários no local e, como consequência não há utilização particular qualquer que seja na área. Esclarece que não há ainda qualquer prestação de serviços por parte da ré nas áreas comuns desses conjuntos, que são em termos de comparação uma “ilha” dentro do loteamento, ou seja, na área não há por parte do Condomínio Rural mansões Belvedere Green manutenção de ruas, limpeza, câmeras de segurança. Foi lançado pela Administração da ré, o 69a Edital de Convocação de Assembleia Geral extraordinária, a qual seria realizada na data incialmente de 23/04/2022, posteriormente adiada para a data do dia 30/04/2022 às 08:30 a acontecer de forma hibrida para deliberar sobre as seguintes ordens: 1. ADEQUAÇÃO DA CONVENÇÃO PARA ATENDIMENTO DO DECRETO No 41.185 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 E AO CÓDIGO CIVIL. • Alteração do nome do Condomínio para que passe a ser denominado com a mesma nomenclatura utilizada no processo de regularização, qual seja: Belvedere Green • Inclusão dos novos lotes criados em razão da aprovação do projeto urbanístico de parcelamento de solo para adequação aos termos do DECRETO 41.185/2020 e MDE 154/2018. • Inclusão automática das unidades imobiliárias eventualmente criadas por futuros desmembramentos com o consequente aumento do número de unidades imobiliárias na área de abrangência territorial do condomínio e fixação de metragem mínima para unidades futuras • Previsão de implementação do Regimento Interno conforme artigo 1.334, inciso V. • Regulamentação das Assembleias virtuais na forma disposta pelo artigo Art. 1.358-Q inciso, VIII. Malgrado a referida convocação, informa o autor que algumas regras legais não foram observadas, razão pela qual intenta a presente ação declaratória com pedido liminar para que a ré se abstenha de realizar a assembleia visando deliberar acerca dos temas em questão. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque existem outras matérias deliberatórias não incluídas no objeto desta ação na Assembleia Geral Extraordinária datada de 30/04/2022, como por exemplo a previsão de implementação do Regimento Interno, a regulamentação das Assembleias virtuais, podendo a suspensão da reunião causar prejuízo inverso à demandada. Aliás, a parte ré tem autonomia para aprovar a matéria de seu interesse interno, cabendo ao Poder Judiciário interferir apenas em relação à legalidade ou não das matérias/competência das deliberações assembleares, o que demanda, nos autos, a princípio, dilação probatória e o indispensável contraditório para a sua análise. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a tutela liminar poderá ser revista a qualquer tempo caso haja a aprovação da matéria referente à inclusão de novos lotes na convenção, bem como à inserção automática de unidades imobiliárias e fixação de metragem mínima em unidades futuras do loteamento Belvedere Green, objeto desta ação declaratória, sobretudo caso seja apurado risco iminente ao direito de propriedade do autor, ante as medidas coercitivas efetivas implementadas pelo condomínio réu. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes seus pressupostos. Conforme bem salientado pelo juízo de origem, as questões de fato não estão suficientemente delineadas a permitir um juízo de valor a respeito da alegada ilegalidade da pretensão da ré de dispor sobre regras de loteamento internas. Nem mesmo a alegação de que a agravante não integraria a associação de moradores estaria suficientemente comprovada. Em regra, a participação nas assembleias é restrita aos condôminos ou associados, conforme o caso. Em exame aos autos principais, em especial à Ata da 3a Assembleia Geral Extraordinária, o agravante tem participado das respectivas deliberações: “...Aberto os trabalhos pelo Síndico, o Sr. Nilson Leonel Barbosa, convidou-me a mim, Paulo Roberto de Alencar, funcionário da Interlagos Agrop. Com. Ltda para secretariar os trabalhos...” (Grifei) Não obstante, importa salientar que os itens postos a debate cuidam apenas de propostas e que podem ser eventualmente rejeitadas pela assembleia e sem causar qualquer consequência jurídica ou prejuízo à agravante. Desta forma, neste estágio prelibatório, não se vislumbra eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o diferimento do contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator